Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL. PROPOSTA RECUSADA. INSCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos do autor para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso em 03/01/2022. Em sede recursal, aduz a recorrente, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a proposta de compra de imóvel, recusada, foi intermediada por terceiro, ou seja, outra empresa responsável pela consulta do crédito. No mais, afirma que nunca houve consulta ao SINAD, que trata de informação exclusiva dos empregados públicos da Caixa Econômica Federal, e sim consulta simples ao SPC/SERASA, que possui informações públicas e acessíveis. Defende a inexistência de dano moral e pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38204813). Sem contrarrazões (ID 38204820).
3. Narram os autos que a proposta de compra e venda de imóvel do autor foi rejeitada pela construtora por haver anotação de inadimplência em banco de dados interno e privado da Caixa Econômica Federal (SINAD), referente a obrigação de pagar o valor de R$489,00 (ID 38204766), que havia sido quitada pelo autor mediante desconto em folha de pagamento. A requerida, em contestação, afirmou que rejeitou a proposta do consumidor em face do registro de inadimplência em banco de dados público de proteção ao crédito (SPC/SERASA).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Desse modo, ao caso em comento aplicam-se as regras que regulamentam o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade da construtora recorrente, haja vista a proposta de compra tratar-se de unidade imobiliária comercializada pela ré (ID 38204795), e, ainda, o documento de ID 3820476 apontar que foi a construtora quem repassou a informação relacionada ao nome do autor de mau pagador. Assim, preliminar de ilegitimidade afastada.
6. Verifica-se nos autos que, apesar da justificativa da ré recorrente de que a recusa da proposta de compra do imóvel ter se dado por conta de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, não trouxe, em sua defesa, comprovação de suas alegações. Observa-se ainda que na conversa juntada no ID 3820476, consta a seguinte informação: “O Aidano tem sinad com a caixa”. O SINAD não é um sistema de restrição cadastral, mas um sistema que se restringe a consolidar e repassar informações dos sistemas operacionais que controlam as operações de crédito, no âmbito interno da Caixa. Ademais, o autor justificou e comprovou que pagou a parcela de empréstimo consignado objeto a suposta restrição e mesmo assim não houve consideração e nem justificativa por parte da ré recorrente em recusar a proposta de compra de imóvel preenchida pelo autor recorrido.
7. Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC), porquanto deixou de acostar ao processo prova hábil a demonstrar que efetivou simples consulta ao SPC/SERASA, que possui informações públicas e acessíveis, conforme alega em seu recurso. Assim, acertadamente consignado em sentença “A violação de norma consumerista sem conteúdo patrimonial deve ser compensada pela via do dano moral.”.
8. No que diz respeito ao quantum indenizatório, diante da ausência de parâmetro legislativo, deve o magistrado valer-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado aos critérios preventivo, punitivo e compensatório. No caso, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.